Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743745-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: MONICA BALDONI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 70679745) interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S/A (em recuperação judicial) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido de inclusão de crédito trabalhista em favor de Mônica Baldoni, no valor de R$ 524.301,90, no Quadro Geral de Credores (QGC) da recuperanda, e indeferiu o pedido de suspensão do feito, formulado sob o argumento de prejudicialidade externa, por pendência de julgamento de ação rescisória na Justiça do Trabalho (ID 70679735). A autora da ação, Mônica Baldoni, apresentou pedido de habilitação de crédito, posteriormente convertido em Ação de Retificação do Quadro Geral de Credores, nos termos do art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, por ter sido protocolado após a consolidação do QGC (publicado em 22/01/2024). O crédito pleiteado tem natureza trabalhista e decorre de decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista n.o 0001282-28.2017.5.10.0017, cuja certidão de crédito foi juntada aos autos (ID 70679716). O Juízo de origem acolheu a pretensão da credora, com apoio nos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público, ambos favoráveis à inclusão do crédito, por estarem presentes os requisitos legais de validade, exigibilidade e natureza da obrigação. Em sua apelação, a Via Empreendimentos sustenta, em síntese, que: (i) existe risco de irreversibilidade na habilitação de um crédito que pode vir a ser desconstituído, haja vista a ação rescisória ajuizada no âmbito da Justiça do Trabalho (TRT da 10a Região), que visa à desconstituição da decisão judicial trabalhista que deu origem ao crédito ora discutido; (ii) o juízo de origem deveria ter suspendido a tramitação da presente ação até o julgamento definitivo da ação rescisória; (iii) o recurso de apelação é adequado, visto que a ação tramitou sob o procedimento comum do Código de Processo Civil, e não como habilitação de crédito retardatária. Preparo recolhido (ID 70679746). Contrarrazões pelo não provimento (ID 70679751). O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo não conhecimento da apelação, sob o fundamento de que o recurso cabível contra decisão que versa sobre habilitação (ou retificação) de crédito é o agravo, conforme o art. 17 da Lei n.o 11.101/2005. Ressaltou ainda que, conforme jurisprudência do TJDFT, a interposição de apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (ID 71917711). Em contrapartida, a recuperanda/apelante, em petição posterior (ID 72342336), reitera a adequação do recurso de apelação, destacando que o próprio juízo a quo converteu o feito em ação autônoma de retificação do QGC, a qual tramitou sob o rito comum do CPC, o que atrairia, por consequência, a aplicação das regras recursais do processo civil comum (art. 1.009, CPC). É o relatório. Passo a decidir. Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S/A (em recuperação judicial) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido de inclusão do crédito trabalhista de Mônica Baldoni no Quadro Geral de Credores da recuperanda, e indeferiu o pedido de suspensão do feito, fundado em prejudicialidade externa (ação rescisória em trâmite no âmbito da Justiça do Trabalho). O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da apelação, por considerar inadequada a via recursal eleita, com base no art. 17 da Lei 11.101/2005, que dispõe expressamente que “das decisões proferidas pelo juiz nos processos de recuperação judicial e de falência caberá agravo”. De fato, consoante firme jurisprudência desta Corte, a decisão que julga pedido de habilitação ou retificação de crédito — ainda que veiculado sob forma de “ação autônoma”, em decorrência da consolidação do Quadro Geral de Credores — não se desnatura como incidente da recuperação judicial. Ainda que o juízo tenha determinado o processamento do feito pelo rito comum, a demanda permanece inserida na lógica e nos limites do procedimento recuperacional, submetida, portanto, ao regime recursal próprio da Lei no 11.101/2005. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reiteradamente decidido no sentido de que, mesmo em ações de retificação de crédito propostas após a consolidação do QGC, a impugnação à decisão que acolhe ou rejeita o pedido de inclusão de crédito deve observar a via do agravo de instrumento, por expressa previsão legal, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de erro grosseiro: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada pelos agravantes contra decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito, sob o fundamento de intempestividade da impugnação. Sustenta-se a ocorrência de erro justificável na escolha da via recursal, em razão da referência à “sentença” na decisão recorrida, pleiteando-se a aplicação do princípio da fungibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de apelação contra decisão que resolve incidente de habilitação de crédito no curso de processo de recuperação judicial, cuja natureza jurídica é interlocutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que julga pedido de habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial possui natureza interlocutória, por não extinguir qualquer fase processual, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme previsto expressamente no art. 17 da Lei no 11.101/2005. 4. O uso do termo “sentença” na decisão impugnada não gera dúvida objetiva sobre a natureza do pronunciamento judicial, não sendo suficiente para justificar a adoção de via recursal inadequada, diante da clareza da norma legal quanto ao recurso cabível. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do tribunal, que exige dúvida razoável e semelhança procedimental entre os recursos. 6. A aplicação dos princípios da taxatividade recursal e da unirrecorribilidade inviabiliza a substituição do recurso previsto em lei especial por outro, em especial quando inexistente controvérsia quanto à adequação do meio recursal próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve pedido de habilitação de crédito no curso da recuperação judicial tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não se conhece de apelação interposta contra decisão que resolve incidente de habilitação de crédito, por inadequação da via recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei no 11.101/2005, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959463, 0703107-57.2024.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1797294, 0724061-95.2022.8.07.0015, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 15.12.2023.” (Acórdão 1998626, 0716700-90.2023.8.07.0015, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005). 2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Recurso NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1797294, 0724061-95.2022.8.07.0015, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) – grifou-se. Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença recorrida decidiu matéria de natureza típica da recuperação judicial, relacionada à formação e alteração do Quadro Geral de Credores, sendo, pois, incabível o recurso de apelação interposto. Tratando-se de erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Dessa forma, diante da inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, combinado com o art. 17 da Lei 11.101/2005. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por Via Empreendimentos Imobiliários S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator